Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. MERO REQUERIMENTO DE PESQUISA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese em que, durante a contagem do prazo, o credor tenha formulado requerimento de pesquisa de bens por meio do Sisbajud.
2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos trata-se de crédito consubstanciado em cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três anos), nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. No caso em deslinde a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente foi encerrado aos 16 de julho de 2022. Nos três anos subsequentes o credor formulou unicamente requerimento de pesquisa via Sisbajud.
6. Recurso conhecido e provido.